Tribunal: TJMT
Processo: 1012571-03.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1012571-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), AIRTON SOARES DA SILVA - CPF: 495.997.121-53 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – EXTINÇÃO DA DEMANDA APENAS EM RELAÇÃO À DEVEDORA PRINCIPAL – NOVAÇÃO QUE NÃO ATINGE OS AVALISTAS – RESP N. 1.333.349/SP (TEMA 885) – DISTINÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Consoante a tese fixada no paradigma
REsp n. 1.333.349/SP,
Tema 885
,
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º,
caput
, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59,
caput
, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005”
.

2. Distinção não evidenciada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Airton Soares da Silva, com fundamento no artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, contra a parte da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial da Agravante, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 885), com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil. (id 192600653).

A Agravante alega, em síntese, que
“há distinção inequívoca entre a matéria apresentada no recurso excepcional e aquela tratada no Acórdão do REsp n. 1.333.349/SP analisado em regime de recursão geral, e o aresto recorrido não está em conformidade com a orientação do STJ, a demandar a provimento do presente recurso para dar seguimento ao Recurso Especial”.

Aduz que
“ao contrário daquele analisado no REsp 1.333.349-SP pelo STJ, este se discute a novação sui generis resultado da homologação, ante a aprovação do plano de recuperação judicial, que contempla o pagamento do crédito perseguido nos autos, cujas cláusulas preveem a supressão das garantias reais e fidejussórias e a extinção das ações e execuções movidas contra a Recuperanda e contra os coobrigados, à luz dos artigos 59, §1º, e 61, §2º, da Lei 11.101/2005”.

Assevera que
“em razão de a devedora principal da obrigação de origem estar quitando a obrigação exequenda por meio do cumprimento do plano de recuperação judicial, requereu-se o sobrestamento da execução em face do coobrigado Agravante durante o regular cumprimento do PRJ pela devedora principal”.

Sustenta que
“requereu-se a extinção da execução em face do coobrigado avalista da obrigação contraída pela empresa em recuperação judicial. E, a obrigação objeto daquela execução não estava sendo quitada por meio do cumprimento do plano de recuperação judicial pela devedora principal, como no presente caso”.

Afirma que
“o Acórdão recorrido não está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois enquanto o Acórdão objeto do Recurso Especial entendeu por manter a Decisão de origem que autorizou o prosseguimento da execução em face do coobrigado avalista, a Corte Superior já se posicionou no sentido de ser possível o sobrestamento da execução em face do coobrigado durante a consecução do plano de recuperação judicial”.

Requer o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão agravada, a fim de dar seguimento ao Recurso Especial.

Recurso tempestivo (id 198933685).

Contrarrazões no id 203392196.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intime-se. Cumpra-se.

V O T O

Exma. Desa. Maria Erotides Kneip

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que
negar seguimento a Recurso Especial
interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos, ou que determinar o seu sobrestamento, ante a pendência de julgamento da controvérsia de caráter repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto.

Conforme relatado, a Agravante afirma
em síntese, que
“há distinção inequívoca entre a matéria apresentada no recurso excepcional e aquela tratada no Acórdão do REsp n. 1.333.349/SP analisado em regime de recursão geral, e o aresto recorrido não está em conformidade com a orientação do STJ, a demandar a provimento do presente recurso para dar seguimento ao Recurso Especial”.

Aduz que
“ao contrário daquele analisado no REsp 1.333.349-SP pelo STJ, este se discute a novação sui generis resultado da homologação, ante a aprovação do plano de recuperação judicial, que contempla o pagamento do crédito perseguido nos autos, cujas cláusulas preveem a supressão das garantias reais e fidejussórias e a extinção das ações e execuções movidas contra a Recuperanda e contra os coobrigados, à luz dos artigos 59, §1º, e 61, §2º, da Lei 11.101/2005”.

Assevera que
“em razão de a devedora principal da obrigação de origem estar quitando a obrigação exequenda por meio do cumprimento do plano de recuperação judicial, requereu-se o sobrestamento da execução em face do coobrigado Agravante durante o regular cumprimento do PRJ pela devedora principal”.

Sustenta que
“requereu-se a extinção da execução em face do coobrigado avalista da obrigação contraída pela empresa em recuperação judicial. E, a obrigação objeto daquela execução não estava sendo quitada por meio do cumprimento do plano de recuperação judicial pela devedora principal, como no presente caso”.

Afirma que
“o Acórdão recorrido não está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois enquanto o Acórdão objeto do Recurso Especial entendeu por manter a Decisão de origem que autorizou o prosseguimento da execução em face do coobrigado avalista, a Corte Superior já se posicionou no sentido de ser possível o sobrestamento da execução em face do coobrigado durante a consecução do plano de recuperação judicial”.

Depreende-se do acórdão objeto do Recurso Especial que o Tema 885 foi aplicado quanto à arguição de ofensa aos artigos 47 e 59 da Lei n. 11.101/2005; 924 e 926 do CPC, ao argumento de que

“se o crédito objeto da execução de origem, que reconhecidamente está submetido ao concurso de credores, está sendo regularmente adimplido nos moldes do plano de recuperação judicial pela devedora principal, inexistia justificativa para o prosseguimento da execução em face do coobrigado
”.

Com efeito, neste ponto, o agravante assevera que o fato de o principal devedor se encontrar em recuperação judicial impede que os bens dos garantidores respondam pela dívida.

Assim, a Câmara julgadora decidiu, quanto a essa questão específica, o seguinte:

“(...)
possíveis ações não podem ser ajuizadas em face da empresa em recuperação judicial, todavia, nada impede que o crédito seja cobrado dos sócios avalistas, como ocorre na hipótese dos autos, a teor do que dispõe o art. 49, § 1º, da Lei nº. 11.101/05:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. § 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”

Qualquer novação da dívida na Recuperação Judicial, restringe-se à empresa recuperanda, não se confundindo com a figura dos sócios e dos avalistas do negócio, nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial 1333349/SP, de relatoria do ilustre ministro Luis Felipe Salomão, através do rito do Recurso Repetitivo (CPC/73, art. 543-C)
”. (id 177031165).

Ao contrário do que foi afirmado pelo Agravante, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º,
caput
, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59,
caput
, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005”.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CHEQUE PRESCRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA COAÇÃO. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
2. ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória’ (Súmula n. 581 do STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 2.224.940/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). [g.n.]

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. DECRETADA A FALÊNCIA SOMENTE COM RELAÇÃO À DEVEDORA PRINCIPAL. MANUTENÇÃO DO FEITO EXECUTIVO EM FACE DOS DEMAIS DEVEDORES COOBRIGADOS. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal
a quo
consignou: ‘Sob esse prisma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça- STJ se firmou no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, consoante entendimento exarado no REsp nº 1.333.349-SP, julgado sobre o rito dos recursos repetitivos e posteriormente consolidado no enunciado da Súmula 581 da referida Corte Superior. Confira-se: (...) Da análise dos autos, observa-se que a dívida objeto da execução se encontra fundada no contrato de financiamento no. 91.2.380.2.1 firmado entre o BNDES e a COFAVI, tendo os coexecutados como fiadores. Nesse sentido, considerando que foi decretada a falência somente em face da devedora principal pelo Juízo da Vara de Falências e Concordatas de Vitória- ES (evento 467; OUT3; fls. 45/1º grau), não há que se falar em extinção da execução em relação aos fiadores coobrigados, já que estes respondem solidariamente pelo débito em questão. Logo, não cabe ao devedor coobrigado se eximir de sua responsabilidade pelo simples fato de a afiançada estar em Recuperação Judicial. (...) Em conclusão, a sentença merece reforma para determinar o prosseguimento da execução em face dos demais executados não submetidos à falência’. (fls. 1.758-1.761, e-STJ, grifos acrescidos) 2. Entendeu o acórdão recorrido que, no caso dos autos, considerando que se decretou falência somente com relação à devedora principal pelo Juízo da Vara de Falências e Concordatas de Vitória- ES, não há falar em extinção da execução quanto aos fiadores coobrigados, já que estes respondem solidariamente pelo débito. (...) 5.
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que ‘a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória’ (Súmula 581/STJ)
. (...)
7. Agravo Interno não provido”. (AgInt no AREsp n. 2.267.020/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023). [g.n.]

Dessa forma, verifica-se que o Agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora impugnada, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, em aplicação do Tema 885/STJ.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024